Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF (SUSCITANTE) E 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF (SUSCITADO). AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A PRECEDENTE AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. REUNIÃO DE PROCESSOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. Compete à Câmara Cível processar e julgar o presente conflito de competência, no qual se discute onde terá curso a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
II. A causa de pedir da ação de alimentos à ex-companheira (em trâmite no Juízo ora suscitante) consiste primariamente na existência da união estável que se pretende seja reconhecida (e dissolvida) no processo em que foi suscitado o presente conflito de competência (reconhecimento de dissolução de união estável c/c partilha de bens).
III. Tendo em vista que ambas as pretensões estão calcadas na existência de união estável entre as partes, resulta patente a conexão entre as demandas, e dado o risco de decisões contraditórias e/ou conflitantes se mostra conveniente a reunião dos processos.
IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante (4a Vara de Família de Brasília -DF).